Tribunal: TJPA
Processo: 0818524-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818524-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRANCINALVA DA COSTA SOUZA, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO. MULTAS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento e mantivera decisão interlocutória de 1º grau, a qual concedera tutela provisória para suspender a cobrança de infrações de trânsito lançadas em nome da agravada após a alienação de veículo em leilão público, na origem Ação de Obrigação de Fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível decisão monocrática em sede de Agravo de Instrumento fora das hipóteses previstas nos incisos III a V do art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se o DETRAN/PA pode ser compelido à desvinculação de infrações e débitos incidentes sobre veículo leiloado, imputados à ex-proprietária após a alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática, ao negar provimento ao agravo de instrumento, encontra amparo em jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo violação ao princípio da colegialidade ou afronta ao art. 932 do CPC.

A jurisprudência do TJPA reconhece a responsabilidade do DETRAN na desvinculação de débitos incidentes sobre veículos leiloados, conforme previsto na Resolução 623/2016 do CONTRAN.

A alienação em leilão configura aquisição originária, rompendo o vínculo jurídico com o antigo proprietário, sendo incabível imputar-lhe débitos e penalidades posteriores.

A manutenção de infrações em nome da agravada, após a perda da posse do bem, afronta os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

A alegação de ilegitimidade do DETRAN não prospera, pois este detém competência para atualização do registro no RENAVAM e efetivação da desvinculação dos débitos, conforme normativos aplicáveis.

A multa cominatória imposta mostra-se adequada, proporcional e necessária à efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante do Tribunal, mesmo fora das hipóteses expressas do art. 932, III a V, do CPC.

Cabe ao DETRAN/PA promover a desvinculação de débitos e infrações incidentes sobre veículo leiloado, não podendo tais ônus ser imputados ao antigo proprietário após a arrematação.

A fixação de multa cominatória diária para compelir o cumprimento de decisão que determina a regularização de registro veicular é medida proporcional e adequada à efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, 932, IV, b, e 1.026, §2º; CTB, arts. 131, §2º, 134; Resolução CONTRAN nº 623/2016, arts. 25, 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0811087-89.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2020;

TJPA, ApCív nº 970210-80.2017.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.09.2018;

TJPA, AI nº 3153660-92.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.05.2020;

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818524-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
DETRAN/PA

AGRAVADO:
FRANCINALVA DA COSTA SOUZA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31533582)

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30266583 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, concedendo a tutela provisória para evitar danos administrativos e financeiros à agravada, decorrentes da manutenção das infrações em seu nome, mesmo após a alienação do bem em leilão, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suas razões recursais, o Departamento agravante destaca, preliminarmente, que não caberia a decisão monocrática em caso, uma vez que esta afronta o art. 1.011, I e art. 932, III a V, do CPC, sendo que o Regimento Interno do TJ/PA não se sobrepõe ao CPC. Diante disso, afirma que, ao contrário da fundamentação adotada na decisão agravada, o Regimento Interno do TJPA não se sobrepõe às normas do CPC, a ponto de autorizar decisão monocrática com base em julgados persuasivos da própria Corte Estadual, razão pela qual o art. 133, XII, “d” do RITJE não pode lastrear decisão monocrática fora das hipóteses previstas no art. 932, III a V, do CPC.

No mérito, em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, sustentando, em síntese, que não possui responsabilidade pelos lançamentos realizados, que os débitos possuem natureza propter rem, nos termos do art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que não detém competência para promover a desvinculação pretendida e que a multa cominatória fixada seria indevida diante da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33684716), na oportunidade, o Município de Marabá pugnou pelo desprovimento do recurso em caso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz o agravante que não caberia a decisão monocrática proferida, ao passo que a decisão agravada, exarada de forma monocrática, ao negar provimento ao agravo de instrumento da Autarquia Agravante, não observou o disposto no art. 1.011, I c/c o art. 932, III a V, do CPC, na medida em que não se pautou em quaisquer das suas hipóteses taxativas de cabimento, já que, na verdade, se utilizou de julgados meramente persuasivos, mas não de caráter vinculante

No entanto, nota-se que a decisão impugnada colacionou jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça para fundamentar o seu entendimento.

Transcrevo:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO.
DESVINCULAÇÃO DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN.
JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar que o Município de Canaã dos Carajás e que o DETRAN/PA procedam a realização dos atos necessários para a transferência da propriedade do bem arrematado em leilão, desvinculando-o de dívidas anteriores, conforme responsabilidade prevista na RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN. 3. Probabilidade de direito e perigo de dano em favor do agravado. Jurisprudência do TJPA. 4. Agrado de Instrumento conhecido e improvido. (Processo nº 0811087-89.2019.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática em 2020-02-21)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVEL DIPLOMA LEGAL. VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) EM PERÍODO PRETÉRITO À ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em razão da promulgação da sentença ter ocorrido em 28 de novembro de 2016, "in casu", aplica-se as normas previstas no Código de Processo Civil/15. 2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade do imposto que, por disposição constitucional, compete ao ente apelante, descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar. 3. Observa-se que a sentença se encontra em consonância com as normas do Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de arrematação de veículo em hasta pública, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária. 4. No caso, ainda que a autarquia de trânsito não tenha observado as normas administrativas para fins de desvinculação do prontuário de débitos relativos ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de veículos adquiridos em leilão no período anterior à sua aquisição, registra-se que a situação mencionada pelo apelante em nada afasta a inexistência de responsabilidade do recorrido quanto aos débitos tributários pretéritos à arrematação do bem, pelo que a sentença recorrida não merece reproche. 5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2018. Turma Julgadora Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 17 de setembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (970210, 970210, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-09-30)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte responsável pelo adimplemento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. (3153660, 3153660, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)".

Dessa maneira, fica nítido que a demanda em debate se encontra pacificada nesta corte, cabendo a utilização dos precedentes juntados, para fundamentar a legalidade da decisão proferida de maneira monocrática no caso concreto.

Portanto, como explicado, a decisão monocrática se apoiou em jurisprudência dominante, estando dentro da legalidade e não violando o princípio da colegialidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo Agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, concedendo a tutela provisória para evitar danos administrativos e financeiros à agravada, decorrentes da manutenção das infrações em seu nome, mesmo após a alienação do bem em leilão, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30266583):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de infrações de trânsito em nome da agravada, após a realização de leilão público do veículo anteriormente registrado em seu nome.

No caso em apreço, restou incontroverso que o veículo da agravada foi apreendido e posteriormente leiloado em 2019, mas não houve a devida regularização do registro, o que ocasionou a continuidade da imputação de multas em nome da ex-proprietária.

Nota-se que o art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro
impõe ao antigo proprietário a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a alienação do veículo. Todavia, quando a transmissão da propriedade decorre de leilão judicial ou administrativo, essa obrigação se transfere ao ente público responsável pelo certame, que deve providenciar a atualização cadastral perante o RENAVAM, conforme estabelece a
Resolução nº 623/2016 do CONTRAN
.

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran”.

Ademais, não prospera a alegada competência exclusiva da DMTU de Marabá, conforme se observa do previsto nos artigos 25, §§ 1º e 2º e artigo 26 da Resolução 623/2016-CONTRAN, in verbis:

Art. 25. Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10(dez) dias.

§2º. Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Art. 26. O veículo conservado, destinado à circulação, será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência de propriedade perante o órgão ou entidade executivo de trânsito detentor de seu registro.

Portanto, da análise do disposto na Resolução 623/2016-CONTRAN, não restam dúvidas de que cabe ao órgão executivo de trânsito, no caso do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o veículo leiloado.

Assim, correta a decisão que determinou a suspensão da cobrança das infrações, uma vez que a agravada não mais detém a posse ou disponibilidade do bem desde o leilão. Imputar-lhe a responsabilidade por débitos posteriores configuraria manifesta violação ao princípio da razoabilidade e à boa-fé objetiva, além de transferir a terceiros ônus decorrente de falha administrativa.

Quanto à alegação do agravante de ilegitimidade passiva, não procede. Embora a hasta pública tenha sido conduzida pelo DMTU de Marabá, cabe ao DETRAN/PA, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito e gestor do RENAVAM, adotar as providências necessárias para assegurar que a titularidade do bem reflita a realidade fática e jurídica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a administração pública responde solidariamente pela omissão no dever de efetivar a transferência de propriedade em casos de leilão público.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO.
DESVINCULAÇÃO DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN.
JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar que o Município de Canaã dos Carajás e que o DETRAN/PA procedam a realização dos atos necessários para a transferência da propriedade do bem arrematado em leilão, desvinculando-o de dívidas anteriores, conforme responsabilidade prevista na RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN. 3. Probabilidade de direito e perigo de dano em favor do agravado. Jurisprudência do TJPA. 4. Agrado de Instrumento conhecido e improvido. (Processo nº 0811087-89.2019.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática em 2020-02-21)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVEL DIPLOMA LEGAL. VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) EM PERÍODO PRETÉRITO À ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em razão da promulgação da sentença ter ocorrido em 28 de novembro de 2016, "in casu", aplica-se as normas previstas no Código de Processo Civil/15. 2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade do imposto que, por disposição constitucional, compete ao ente apelante, descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar. 3. Observa-se que a sentença se encontra em consonância com as normas do Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de arrematação de veículo em hasta pública, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária. 4. No caso, ainda que a autarquia de trânsito não tenha observado as normas administrativas para fins de desvinculação do prontuário de débitos relativos ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de veículos adquiridos em leilão no período anterior à sua aquisição, registra-se que a situação mencionada pelo apelante em nada afasta a inexistência de responsabilidade do recorrido quanto aos débitos tributários pretéritos à arrematação do bem, pelo que a sentença recorrida não merece reproche. 5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2018. Turma Julgadora Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 17 de setembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (970210, 970210, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-09-30)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte responsável pelo adimplemento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. (3153660, 3153660, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)"

Por derradeiro, no que concerne à multa cominatória arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que a medida revela-se
adequada, necessária e proporcional
à finalidade a que se destina. Trata-se de instrumento processual legítimo, expressamente previsto no art. 537 do Código de Processo Civil, destinado a
assegurar a efetividade das decisões judiciais
e compelir a parte obrigada ao cumprimento do comando jurisdicional. A fixação em valor diário módico, associado a um teto razoável, preserva o equilíbrio entre a força coercitiva da sanção e a vedação ao enriquecimento indevido da parte favorecida, configurando-se, assim, como providência proporcional ao caso concreto e plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e da efetividade processual.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e nego provimento ao recurso interposto pelo agravante.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu tutela de urgência em favor da Agravada.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Ao compulsar os autos, verifico que o veículo foi alienado em leilão no ano de 2019 e que, apesar disso, continuaram sendo lançadas multas posteriores em nome da agravada. Como se sabe, a alienação por meio de leilão rompe o vínculo jurídico anterior, não sendo razoável imputar à ex-proprietária penalidades decorrentes de infrações praticadas após a perda da posse e da disponibilidade do bem.

O argumento de que os débitos têm natureza
propter rem
, conforme o art. 131, §2º, do CTB, não muda essa conclusão. O fato de o registro não ter sido atualizado pela administração não pode justificar que penalidades continuem sendo aplicadas a quem já não tem nenhuma relação com o veículo.

Também não é válida a alegação de que seria impossível cumprir a obrigação. O DETRAN, como órgão estadual responsável pelo cadastro de veículos, tem competência para tomar as medidas necessárias para regularizar o registro e ajustar o prontuário à situação jurídica real.

Isto porque, de acordo com a Resolução 623/2016 do CONTRAN, é claro que cabe ao órgão executivo de trânsito, no caso, o DETRAN/PA, retirar os débitos e demais encargos vinculados ao veículo leiloado.

Sendo assim, está correta a decisão que suspendeu a cobrança das infrações, já que a agravada não tem mais posse ou vínculo com o veículo desde o leilão. Cobrar dela débitos posteriores violaria os princípios da razoabilidade e da boa-fé, além de transferir a terceiros responsabilidades que resultam de falha administrativa.

Por último, entendo que a multa cominatória fixada revela-se proporcional, tendo sido estabelecida em valor moderado e com limitação máxima, nos termos do art. 537 do CPC, não havendo demonstração de excesso ou inviabilidade concreta. Portanto, não assiste razão ao agravante quanto ao seu argumento referente ao descabimento da multa fixada.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30266583, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/03/2026